Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724053-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR EMBARGADO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o embargado, Reginaldo Souza Andrade para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 43033977. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO